Tribunal: TJMT
Processo: 1051618-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051618-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LAURENIL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 229.305.071-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA - RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à Petição Inicial e a parte permanece inerte.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1051618-60.2020.8.11.0041,
movida em desfavor de
LAURENIL DA SILVA RODRIGUES
,

nos termos dos inciso IV do artigo 330 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a parte autora deixou de comprovar a mora da requerida.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais
”.

Menciona ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, tendo em vista que a lei sequer exige que a assinatura constante no AR seja do devedor, ao passo que “
a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1051618-60.2020.8.11.0041, nos termos dos incisos IV do artigo 330 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a parte autora deixou de comprovar a mora da requerida.

Pois bem.

Narra o autor ter celebrado com o apelado o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 102004124, no valor total de R$ 16.436,00 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e seis reais), a ser quitado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas.

Expõe que, como garantia, o réu transferiu em Alienação Fiduciária o automóvel da marca Fiat, modelo Strada Fire, chassi n.o 9BD27801052453457, ano de fabricação 2005, cor branca, placa HCO-0911, e RENAVAM n.o 00846710021.

Contudo, aduz o apelante que o apelado se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento da parcela n.o 112 (cento e doze), vencida em 10 de outubro de 2017, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.

Contudo, sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o feito, por considerar que a parte autora e apelante deixou de comprovar a mora da parte apelada.

De início, deve-se ressaltar que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.o do artigo 2.o, bem como o artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.o 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “ausente”.

Ocorre que, não obstante a infrutífera tentativa de citação enviada ao endereço constante no contrato entabulado, deixou a apelante de promover o protesto do título ou acostar aos autos a notificação válida à comprovação da mora, haja vista que a notificação juntada deixou de ser efetivada pelo motivo “ausente”. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE”
-
TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA
-
MORA NÃO CONFIGURADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora
, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017). (N.U 1003613-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL -
AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”
-
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969. Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1003007-72.2019.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA.
RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE"
. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
.
Precedente
. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Diante do exposto, tem-se que não restaram preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, não sendo comprovada a mora da parte apelada pelo Aviso de Recebimento devolvido pelo motivo “ausente”, razão pelo qual deve subsistir a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021